Tribunal: TJES
Processo: 5008735-27.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008735-27.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HERNANDES ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer ausência de prova do contrato de vinculação de nova linha,
determinando a restituição da quantia de R$ 159,56 paga de forma indevida e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a requerida regularidade da contratação, não havendo falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5117472, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
foram apresentadas contrarrazõe
s.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações defensivas da ré de que o autor contratou ambos os planos e solicitou a vinculação da linha ao seu atual plano, sendo legitimas as cobranças e indevida qualquer indenização.

Nesse sentido, cumpre salientar que a ré recorre sustentando regularidade das cobranças, fato não impugnado, o que o autor discute na lide posta nos autos é a regularidade ou não da contratação, dessa forma, caberia a empresa comprovar o pedido de vinculação da segunda linha a linha regularmente utilizada pelo autor e tal prova não veio nos autos.

Aliás, segundo a ré o contrato de vinculação da linha foi firmado através de ligação, mas não se junta áudio da contratação sendo que é de conhecimento notório que todas as ligações para empresas de telefonia, estabelecimentos bancários, dentre outras são gravadas, poderia ainda ter se juntado confirmação posterior por SMS do novo contratou, mas, repita-se, nada disso veio aos autos, se limitando a ré a apresentar telas sistêmicas e sustentar regular uso da linha.

Cumpre registrar que a utilização da linha por terceiro não é questionada, o autor informa que a linha foi repassada e alega nunca ter solicitado sua vinculação a sua nova linha, o que aparentemente foi feito de forma unilateral pela recorrente, assim, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar regular solicitação de vinculação pelo autor
,
vota-se pela manutenção da sentença em relação a condenação da ré a restituir em dobro a quantia paga indevidamente pelo autor.

Por outro lado, em rela
ção aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento a
o
consumidor
que teve contrato incluído em seu plano de forma unilateral e mesmo diante de tentativas extrajudiciais não obteve sucesso na resolução, sendo submetido a uma verdadeira via sacra pra ter seu direito reconhecido
, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado n
º 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)